Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção as recentes decisões proferidas nas reclamações 49.890 e 50.414, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu posicionamento do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem em termos de prosseguimento. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora